Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-41.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - AUSÊNCIA DE DEFEITO. EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO OU EXCESSIVO CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

2. In casu, o autor alega que a média do consumo mensal de água em sua residência é de 12,28 m3, o que corresponde à cobrança de aproximadamente R$ 68,90, mas que a fatura com vencimento em 27/05/2019 apresentou o consumo injustificado de 51 m3 e valor para pagamento de R$ 725,00. Afirma que não há vazamentos internos em sua residência e que não ocorreu o consumo atípico.

3. É incontroverso que a residência do autor apresentava o consumo mensal médio de 12,28 m3 e que a leitura realizada em 07/05/2019 apontou o consumo de 51 m3. Verifica-se também que as leituras realizadas em 06/06/2019 e 05/07/2019 voltaram a indicar o consumo padrão de água, no caso 10 m3 e 14 m3, respectivamente (ID 14198792 - Pág. 3).

4. Ao perceber o consumo excessivo, em 02/07/2019, o autor questionou o valor da conta perante a CAESB, sendo que nos dias 08/07/2019 e 10/07/2019 os técnicos da ré se dirigiram até o local, onde constataram que o hidrômetro aparentava funcionamento normal e que marcava consumo coerente com a média mensal da residência.

5. Foi realizada inspeção no hidrômetro por ordem da companhia de água, no qual, segundo o “Boletim de Aferição” 535-2019, foi atestado “que o hidrômetro está dentro dos limites admissíveis nas vazões nominal e de transição, e fora dos limites admissíveis na vazão mínima (submedindo) sendo assim, ficou constatado, inclusive, erro fora do limite admissíveis em DESFAVOR DA CAESB” (ID 14198793 - Pág. 6).

6. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura feita no hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. No caso, a empresa ré realizou aferição no hidrômetro na qual foi apontado o seu bom funcionamento para vazões nominais e de transição, sendo que a falha detectada na medição de vazões mínimas beneficiaria o consumidor.

7. Noutra via, por ser o hidrômetro um aparelho mecânico, infere-se que eventual defeito somente será reparado após conserto ou manutenção. Dessa forma não se mostra verossímil a alegação do autor de que houve falha na medição somente no mês de maio, pois constata-se que nos meses posteriores a leitura retomou a regularidade sem que houvesse qualquer intervenção ou manutenção do aparelho.

8. Comprovado o bom funcionamento do hidrômetro, o excesso de consumo por certo derivou de vazamento interno ou de aumento extraordinário do consumo de água naquele período, de responsabilidade exclusiva do consumidor.

9. Dessa forma, comprovado que não houve erro de leitura ou defeito no aparelho de medição de consumo, não se mostra presente a verossimilhança dos fatos alegados pelo autor, de ordem a autorizar a inversão do ônus da prova. É caso, portanto, de improcedência do pedido.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para julgar improcedentes os pedidos.

11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.